Tribunal: TJDFT
Processo: 0706136-82.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. AUTOS DE INFRAÇÃO E INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. OBRA EM ÁREA PÚBLICA. SEM LICENCIAMETO. METRAGEM. CONTRADIÇÃO. NULIDADE VERIFICADA. PRAZO DECANDENCIAL. RIGOROSIDADE FORMAL. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. CABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em relação à qualquer construção, seja pública ou particular, somente pode ser erigida em observância prévia das formalidades legais definidas no Plano Diretor da localidade. Logo, o proprietário ou possuidor somente poderá exercer o seu direito de edificar imóvel mediante expressa autorização da Administração Pública, a qual incumbe o exercício do poder de polícia lhe atribuído.

2. No âmbito do Distrito Federal, a legislação que regula a política de desenvolvimento e expansão urbana é o Código de Edificações do Distrito Federal – Lei no 6.138/18 e a Lei Complementar no 766/2008, que dispõe sobre o comércio local no Setor de Habitações Coletivas Sul de Brasília. Tais normativos dispõem de regras que permite a Administração, no exercício de seu poder de polícia, embargar e demolir os imóveis em situação irregular. 2.1. Ainda que se admita à Administração impor penalidades ao administrado que executa obras ou edificações em desconformidade com a legislação regente, não pode a mesma desconsiderar os fatos esposados nos autos.

3. Em que pese os argumentos do réu/apelante de que a área correta seria de 105 m2, tais afirmações não restaram comprovadas, vez que os autos de infração lavrados em nome da parte autora/apelada são contraditórias, em razão de constar duas medidas distintas, inclusive incluindo área contida em propriedade diversa. 3.1. Assim, em face dos dados divergentes, deve prevalecer o último, tendo em vista que confirmam as alegações dispostas na peça exordial, já que a soma da duas áreas constantes nos autos de infração mais recentes totalizam a área de 105 m2. 3.2. Portanto, tendo em vista que os antigos autos de infração e intimação demolitória não correspondem à realidade, a declaração de suas nulidade é medida que se impõe.

4. Tendo em vista que o imóvel em discussão está em fase de regularização, bem como que no próprio auto de infração recente há a observação na descrição da infração de que a parte autora/apelada estava sendo autuada por executar obra ou manter edificação passível de regularização em área pública, sem licença, incabível a pena de demolição, tendo em conta que, como bem destacou o juízo a quo no comando sentencial, “esta era a sanção decorrente da impossibilidade de regularização da construção, que, até então, tinha-se apurado como tendo 105m2”.

5. Em relação ao prazo decadencial disposto no disposto no artigo 24 da Lei no 766/2008, este não deve ser considerado no caso em concreto, haja vista que, além da própria Administração Pública ter desconsiderado tal prazo, em razão do aceite do requerimento e processamento do processo de regularização da área em epígrafe, tal rigorosidade formal iria de encontro aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

6. Em relação ao deferimento da tutela de urgência em sede de embargos de declaração, nada obstante os argumentos do réu/apelante de que tal pedido foi negado em sede de Agravo de Instrumento, tais alegações não prosperam, vez que, além de restar demonstrado nos autos que a área em comento tem 42,48 m2, a análise sumária dos autos na concessão da tutela de urgência à época, foi posteriormente submetida a uma confirmação por meio da ampla dilação probatória, até para resguardar a estrita necessidade de serem observados os princípios do contraditório e da ampla defesa. Precedente.

7. Recurso da parte ré conhecido e desprovido.

8. Recurso do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios conhecido e desprovido. Sentença mantida.